Tribunal: TJSP
Processo: 1016640-64.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito, cabendo análise conjunta – Arguição de parcialidade do julgador, rejeitada – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito, cabendo análise conjunta – Arguição de parcialidade do julgador, rejeitada – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual demonstrada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.